Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0729564-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA LOPES GUIMARAES OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento do IUJ 0701931-93, conforme decisão da Egrégia Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito